Tribunal: TJMT
Processo: 0010488-34.2014.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N o 0010488-34.2014.8.11.0004
APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
APELADO: TIAGO CARDOSO DA LUZ
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por TIAGO CARDOSO DA LUZ, que julgou procedente a pretensão autoral, a fim de condenar a Expresso Maia Ltda solidariamente com a seguradora denunciada à lide, ora apelante, nos limites da apólice de seguro n. 606049, no pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do autor.
Inconformada, a apelante recorre da r. sentença onde pleiteia preambularmente a concessão da assistência judiciária (Id 111729997).
Antes de analisar o pedido, fora oportunizada a recorrente a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, consignando no despacho, inclusive, sobre quais documentos que poderia se valer para demonstrar sua situação financeira atual, tais como balancetes contábeis, extratos bancários dos últimos seis meses, declaração de imposto de renda de pessoa jurídica ou por lucro presumido, bem como outros documentos que comprovem a hipossuficiência declarada (Id 113602977), sendo acostado aos autos no Id 114023955.
Pois bem. É sabido que a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a pessoa jurídica, tenha ou não finalidade lucrativa, detém o ônus de comprovar que não dispõe de meios suficientes para honrar as despesas processuais, como condição para obtenção da gratuidade judiciária, em consonância com o disposto no Enunciado n. 481, da Súmula do STJ, o que não fez a ora apelante.
No caso, a recorrente teve decretada a sua liquidação extrajudicial, contudo, tal fato não assegura, por si só, a demonstração da hipossuficiência financeira alegada.
É que a demonstração do balancete patrimonial que anexou aos autos no Id 114023957, não atestam o desiquilíbrio financeiro da entidade, tornando controvertida a alegação de não possuir condições econômicas, para arcar com as custas processuais.
Nesse sentido, já decidiu este sodalício, in verbis:
“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA A DECISÃO DO RELATOR DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL, QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.- Não é presumível a existência de dificuldade financeira da pessoa jurídica, em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência, para justificar a concessão de justiça gratuita. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 989.189/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018). O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (N.U 0003436-23.2019.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PESSOA JURÍDICA - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – SEGURADORA RECORRENTE EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ao revés do entendimento da agravante, o fato de ter sido decretada sua liquidação extrajudicial não é bastante para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, sendo necessário, como cediço, provas aptas a comprovar a impossibilidade de efetuar o pagamento das despesas processuais, o que não se verifica nos Autos.” (N.U 1001583-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)
Desse modo, INDEFIRO a gratuidade pleiteada e, por consequência, determino a recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, conforme estabelecido no artigo 1.007 do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de janeiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora